Tribunal: TJPA
Processo: 0002327-43.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002327-43.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.

O embargante alega existência de omissão no que tange à análise do Tema 793 do STF, assim ponderando que é necessária a inclusão do Município no polo passivo da lide, conforme entendimento do STF.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência da omissão alegada, visto que as razões expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no acordão ID. 7122486

Observa-se que não há fundamento no art 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA oposto pelo Estado Do Pará, em ação ordinária, movido em face de ANA KAROLINE DA SILVA ALMEIDA, contra acórdão id. 7122486 , prolatado pela
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, que conheceu a apelação Cível, negando-lhe provimento.

Em síntese, narra a inicial que a requerente é portadora de DIABETES MELLITUS TIPO 1 e precisa receber diariamente o medicamento GLARGINA (LANTUS(R)), o que só é possível com os insumos seguintes: 180 fitas, 180 lancetas, 120 agulhas por mês.

Assim foi julgada procedente a Ação (ID. 5313136)

Discordando da decisão proferida o Estado do Pará, interpôs o recurso de apelação, pedindo efeitos suspensivos com o fim de reformar o teor da sentença proferida.

Em Acórdão proferido pela
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,
houve o conhecimento da apelação cível, sendo indeferido de forma unânime, e assim mantendo a decisão proferida na sentença (ID. 5313147).

Diante disso, O Estado do Pará, apresentou os atuais Embargos de Declaração alegando a omissão no que se trata a análise do tema 793 do STF, conforme entendimento do STF, em conformidade com a tese de repercussão geral a necessidade de determinar a inclusão do Município na presente lide como réu a compor o polo passivo da demanda, por se tratar de direito a Saúde o que é competência solidária entre todos os entes federativos.

De forma contrária, o embargado manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID. 8509610)

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega existência de omissão no que tange análise do
Tema 793 do STF
o qual se trata de Recurso extraordinário
em que se discute, à luz dos arts. 2º e 198 da Constituição Federal, a existência, ou não, de responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados
, alegando que há necessidade de haver a inclusão do Município no polo passivo da lide, conforme o entendimento do STF.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão no julgado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão ID. 7122486, conforme transcrito abaixo:

“(...)

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional. Não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro, posto que, tratando-se de competência comum, no caso, tanto o município quanto o Estado do Pará podem figurar no polo passivo da ação que visa a disponibilização de medicamento ou tratamento médico.

Dito isso,
é possível concluir que a ação visando compelir o Poder Público à obrigação de fazer pode ser proposta conjuntamente contra o Estado, o Município e a União, ou contra quaisquer um dos entes de forma isolada.

(...)’’

Pelo exposto, observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023